Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-85.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da capacidade laborativa decorrente de problemas osteomusculares. Segurada que não comparece à perícia e não justifica a ausência. Prova técnica que era indispensável para o resultado da demanda. Incapacidade laborativa não provada. Recurso do réu e reexame necessário providos para julgar improcedente a demanda. Prejudicado recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada/apelante ROSEMEIRE MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do réu e ao reexame necessário para julgar
improcedente a demanda, restando PREJUDICADO o recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053 -Voto no 17664
2
VOTO No 17664
Apelação: 1000779-85.2014.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Apelada: Rosemeire Mendes
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE - Perda da
capacidade
laborativa
decorrente
de
problemas
osteomusculares. Segurada que não comparece à perícia e
não justifica a ausência. Prova técnica que era
indispensável para o resultado da demanda. Incapacidade
laborativa não provada. Recurso do réu e reexame
necessário providos para julgar improcedente a demanda.
Prejudicado recurso da autora.

Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 98/102, que
julgou procedente a ação para conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente,
acrescenta-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação e que há
reexame necessário.
Pretende a autora o afastamento da Lei no
11.960/2009, por inconstitucional, do cálculo dos consectários legais da
condenação, com a consequente aplicação do Código Civil aos juros de mora e
adoção do IGP-DI como fator de atualização monetária, na forma da Lei
9.711/1998. Pugna, ademais, pela majoração da verba honorária e a fixação do
termo inicial do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício NB
554.112.818-4.
Por seu turno, apela a autarquia ao fundamento de
que não restaram devidamente demonstrados os requisitos necessários à
concessão do auxílio-acidente, quais sejam, redução ou subtração da capacidade
laborativa para a atividade habitual e nexo causal entre as lesões e o labor. Requer
seja provido o recurso, para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente,
pugna pela fixação da DIB a partir da apresentação do laudo pericial aos autos ou da
cessação do último auxílio-doença, aplicação da Lei no 11.960/2009 e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053 -Voto no 17664
3
advocatícios nos termos do art. 85, §2o, cumulado com a Súmula 111 do STJ.
Foram apresentadas contrarrazões somente pela
autora (fls. 127/136).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Trata-se de ação ajuizada por Rosemeire Mendes em
face do Instituto Nacional do Seguro Social, a qual visa a concessão de benefício
acidentário em razão de ser portadora de doenças osteomusculares incapacitantes
nos membros superiores, contraídas no exercício da atividade laborativa como
auxiliar de laboratório e técnica de transfusão.
Ao final, com amparo na prova técnica, a demanda foi
julgada procedente para conceder à autora o benefício de auxílio-acidente, com
termo inicial a partir da citação. Foi determinada a incidência de juros de mora e
correção monetária nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, enquanto os honorários advocatícios foram
arbitrados em 15% do valor das parcelas até a data da sentença.
Todavia, em Segundo grau mostrou-se necessária a
realização de nova perícia médica e vistoria ambiental, em razão do não
esclarecimento de pontos fundamentais para o julgamento seguro da lide.
Sendo assim, o feito foi convertido em diligência pelo
v. acórdão de fls. 141/145.
Nova perícia foi designada para o dia 01/04/2019 (fls.
149), e a autora intimada pessoalmente no dia 07/03/2019 (fls. 159).
Ocorre que deixou de comparecer ao exame
agendado.
Intimada para se manifestar sobre o motivo do não
comparecimento, deixou o prazo transcorrer in albis (fls. 170)
Pois bem.
Fácil perceber que para a concessão do benefício
pleiteado se fazia necessário a comprovação dos requisitos necessários, que ainda
não tinham sido provados.
Assim, importante ressaltar que se fazia necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053 -Voto no 17664
4
prova técnica para aferir a alegada incapacidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO
HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso
presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a
ausência de incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer
que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
que a sequela apresentada acarrete a diminuição da
capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental
improvido.(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ:
17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei)
Outrossim, cabia à autora comparecer a perícia, uma
vez que o resultado da demanda dependia de tais informações.
Isso porque, em matéria acidentária, a prova pericial é
de substantiva importância em razão da diversidade de situações que envolvem a
configuração do acidente ou da doença ocupacional e do nexo causal. Apenas o
conhecimento técnico ou científico especializado poderá aferir se a lesão ocorreu e
se realmente advieram sequelas.
Assim sendo, ausente prova técnica acerca da
incapacidade laboral e do nexo causal, a obreira não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, I,
do Novo CPC.
Desse modo, o não comparecimento da autora ao
exame pericial implica na preclusão temporal da prova.
Nesse sentido:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
Inadmissível a concessão de benefício acidentário à
requerente que não compareceu à perícia médica e
deixou
de
entregar
exames
solicitados
-
Não
comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado -
Inteligência do art. 373, do Código de Processo Civil - O não
comparecimento da autora à perícia médica implica na
preclusão temporal da prova, face ao desinteresse na sua
realização Caso de improcedência da ação - Isenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053 -Voto no 17664
5
obreira quanto aos ônus sucumbenciais - Inteligência do
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.23/91. RECURSO DO
INSS PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O MÉRITO
DA
DEMANDA.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013089-74.2016.8.26.0564; Relator (a): Marco Pelegrini;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
São Bernardo do Campo - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
(negritei)
ACIDENTE DO TRABALHO Não comparecimento para
realização de perícia médica Ausência de justificação
Preclusão da prova Ação improcedente. (TJSP; Apelação
Cível 1028415-64.2018.8.26.0577; Relator (a): Antonio
Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019)
(negritei)
Auxílio-acidente

Autora
que
não
compareceu,
injustificadamente, à perícia Improcedência da ação
Não comprovação dos fatos constitutivos do direito
alegado na exordial O não comparecimento da autora à
perícia médica implica na preclusão temporal da prova,
face ao seu desinteresse na realização da mesma,
ensejando a improcedência da demanda. Recurso
improvido,
com
observação. (TJSP;
Apelação
Cível
1007411-55.2016.8.26.0604; Relator (a): Afonso Celso da
Silva; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019) (negritei)
Convém, finalmente, salientar que o pressuposto para
o reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade e a prova de
que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em forma de
prestações mensais, é a incapacidade resultante do acidente ou da doença
profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Portanto, a improcedência da demanda é medida de
rigor, já que cabia à segurada o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do
art. 373 do Novo CPC.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário, para julgar improcedente a demanda, ante a
não comprovação dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.
Prejudicado o recurso da autora.
Outrossim, autoriza-se a autarquia a levantar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000779-85.2014.8.26.0053 -Voto no 17664
6
de honorários periciais depositados às fls. 165.
Nuncio Theophilo Neto
Relator